Tribunal: TJDFT
Processo: 0709134-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PRECEDENTES QUALIFICADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. As normas disciplinadoras da reclamação estabelecem o seu cabimento a fim de solucionar divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, ou seja, quando se tratar de precedente qualificado.
4. Embargos de declaração não providos.